Tribunal: TCU
Processo: 001.557/2026-2
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: ANTONIO ANASTASIA
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2026-03-24
Data de publicação: 2026-03-24

Ementa:
Ato de aposentadoria.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de ato de aposentadoria em favor de Solange Maria Bastos Furtado, emitido pelo Tribunal Regional do Trabalho da 11a Região/AM e RR, ora apreciado para fins de registro. ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão da Segunda Câmara, diante das razões expostas pelo Relator, nos termos dos arts. 71, inciso III, da Constituição Federal, 1o, inciso V, da Lei 8.443/1992, c/c arts. 260 e 262 do Regimento Interno deste Tribunal, c/c art. 7o, inciso III, da Resolução-TCU 353/2023, em: 9.1 negar registro ao ato de aposentadoria em favor de Solange Maria Bastos Furtado (e- Pessoal n. 53135/2023), em face do pagamento indevido da rubrica "opção" derivada do art. 193 da lei 8.112/1990, sem o atendimento aos requisitos legais para a aquisição do direito e de forma acumulada com a vantagem de "quintos" de função comissionada, em colisão com o §2o do mesmo dispositivo legal, além da concessão de parcela adicional de "quintos" fora dos limites previstos nos arts. 3o e 5o da Lei 9.624/1998; 9.2 dispensar o ressarcimento das quantias indevidamente recebidas de boa-fé, consoante o Enunciado 106 da Súmula de Jurisprudência deste Tribunal; 9.3. determinar ao órgão/entidade responsável pela concessão, sob de responsabilidade solidária da autoridade administrativa omissa, que: 9.3.1 retifique, no prazo de quinze dias contados da ciência, o valor da VPNI oriunda de incorporação de quintos/décimos com base em funções comissionadas exercidas entre 8/4/1998 e 4/9/2001, promovendo sua absorção em relação ao reajuste ocorrido em fevereiro/2023; 9.3.2 faça cessar, no prazo de quinze dias contados da ciência, os pagamentos cumulativos parcelas "opção" e VPNI de "quintos" de função comissionada, franqueando à inativa o direito de escolha por uma das vantagens inacumuláveis ou, em caso de omissão da interessada, suprimindo a rubrica de menor valor; 9.3.3. na hipótese de escolha pela primeira parcela, acompanhe o desfecho da decisão judicial proferida na Ação Ordinária 1022315-42.2020.4.01.3200, em trâmite no Tribunal Regional Federal da 1a Região, e, caso a União obtenha êxito, promova a imediata exclusão da vantagem "opção", salvo se houver disposição em sentido contrário pelo Poder Judiciário em deliberação transitada em julgado, eliminando a irregularidade do novo ato de aposentadoria a ser emitido nos termos do subitem 9.3.5; 9.3.4. na hipótese de escolha pela segunda vantagem ("quintos/décimos"), promova a exclusão da vantagem "opção", eliminando a irregularidade do novo ato de aposentadoria a ser emitido nos termos do subitem 9.3.5; 9.3.5. após a exclusão da vantagem "opção", nas hipóteses dos subitens 9.3.3 ou 9.3.4, ou a absorção completa da parcela compensatória de "quintos/décimos", emita novo ato, livre da irregularidade apontada, e submeta-o a este Tribunal no prazo de trinta dias, consoante art. 262, § 2o, do RI/TCU, art. 19, § 3o, da Instrução Normativa-TCU 78/2018 e art. 7o, § 8o, da Resolução-TCU 353/2023; 9.3.6. no prazo de quinze dias contados da ciência desta deliberação pelo órgão, notifique a interessada acerca da presente deliberação, alertando-a de que o efeito suspensivo proveniente da interposição de eventuais recursos junto a este Tribunal não a eximirá da devolução dos valores percebidos indevidamente, caso o recurso não seja provido; 9.4. dar ciência deste Acórdão ao órgão responsável pela concessão, informando que o teor integral da deliberação poderá ser obtido no endereço eletrônico www.tcu.gov.br/acordaos.